Tribunal: TJMT
Processo: 0000356-04.2012.8.11.0095
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000356-04.2012.8.11.0095
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MILTO FELIPE DE SOUZA - CPF: 279.920.639-53 (AGRAVADO), JACI BARRETO DE SOUZA - CPF: 390.146.901-00 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - CPF: 474.626.471-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – RECURSO DE APELAÇÃO COMBATENDO A SENTENÇA POR SUPOSTA EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO À FALTA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – ART. 1.011, I C/C ART. 932, III, AMBOS DO CPC –- REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, notadamente não explicam a ausência de dialeticidade que conduziu ao não conhecimento do apelo, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO ID no 0000356-04.2012.8.11.0095 (ID no68259995) – CLASSE 206 – CNJ – PARANAÍTA (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto p
elo

BANCO BRADESCO

contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0007
0356
-
04
.201
2
.8.11.00
85
– Classe 198 – CNJ –
Paranaíta
, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso à falta de dialeticidade
(cf. I
d. no 64985467
)
.

O agravante alega que “
combateu, a seu ver, os fundamentos jurídicos trazidos na fundamentação da decisão combatida, com o fim de devolver à natural jurisdição desse sodalício a controvérsia eminentemente processual instaurada, que efetivamente deixa de lado o mais importante, que é a busca pelo adimplemento da obrigação pecuniária
” (cf. fls. 04/05 Id. no 68259995) e conclui defendendo que “
o não enfrentamento do mérito da demanda, sob a alegação do mesmo ser não dialético mostra-se verdadeiro afastamento à função jurisdicional, infringindo, inclusive, mandamento jurisdicional estampado pelo Inc. XXXV do art. 5o da CF
” (cf. fls. 05 Id. no 68259995), pelo que pede seja provido o recurso para que sejam admitidos a interposição e o processamento do Recurso de Apelação Cível no 0000356-04.2012.8.11.0095
.

O agravado não foi intimado à falta de angularização processual (cf. Id. no 68428999).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A decisão hostilizada não conheceu do recurso da apelação interposto pelo Banco à falta de impugnação aos fundamentos da sentença – falta da tal dialeticidade -, isso porque, como constou da decisão recorrida, ao interpor o recurso de apelação, “o exequente/apelante se insurge aduzindo não ser cabível a extinção do processo por abandono à falta de cumprimento da providência do §1o, do art. 485, do CPC e à falta intimação dos advogados do Banco/apelante, contudo, o julgador não extinguiu o processo por abandono (CPC, art. 485, III), mas por falta de interesse de agir, com fulcro no art. 485, VI, do CPC e no Prov. no 86/2014 da CGJ/TJMT, portanto, o exequente/apelante não combateu propriamente os fundamentos da sentença, implicando evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal” (cf. Id. no 64985467).

Ao interpor recurso de apelação, cumpre a parte recorrente, nos termos do art. 1.010 do CPC/2015, atender aos requisitos indispensáveis à interposição, devendo a peça recursal conter, entre outros requisitos, “
a exposição do fato e do direito
” (II) e “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
” (III), e, no caso, o recurso de apelação não atendeu aos requisitos indispensáveis e por isso não pode ser conhecido.

Leitura das razões do presente Agravo mostra que a interposição simplesmente rediscute os fatos e os fundamentos do caso, mas sem trazer qualquer esclarecimento adicional quanto ao problema jurídico que conduziu ao não conhecimento do apelo, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório e as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo não conhecimento do recurso à falta de dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021